Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HERDEIROS DO CREDOR ORIGINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 345, STJ. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO AOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

1. Confirma-se a decisão agravada no ponto em que entendeu pela legitimidade ativa dos herdeiros do titular do direito objeto do cumprimento individual de sentença coletiva, condicionando que, para fins de recebimento de valores pela COORPRE, se fará necessária a apresentação do formal ou sentença de partilha.

2. Nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”, entendimento mantido pelo Tribunal da Cidadania, após o advento no Novo Código de Processo Civil, por meio da tese firmada no julgamento do Tema 973: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/06/2018).

3. Considerando que a decisão agravada fixou honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, “em atendimento à Súmula no 345 do STJ e nos termos art. 85, §3o, I, do CPC, em 10% sobre a aludida verba homologada.”, a rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não pode ensejar nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. Aspecto que merece reparo na decisão agravada.

4. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

5. Se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade. Decisão mantida no ponto.

6. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono do credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT.

7. Mantém-se a decisão agravada no ponto em que condicionou a expedição de precatório relativo aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença ao requerimento do próprio exequente e ao recolhimento de custas.

8. Recurso do Distrito Federal e IPREV conhecido e parcialmente provido. Recurso dos herdeiros parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.